Tribunal: TJPA
Processo: 0327300-08.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0327300-08.2016.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL AMAZONIA VIVA

APELADO: PACTUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. DUPLICATAS. ASSINATURA DO SACADO. NOTIFICAÇÃO. DÍVIDA EXISTENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL AMAZÔNIA VIVA contra sentença que julgou improcedente seu pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, bem como procedente a reconvenção de PACTUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. A autora alega protesto indevido de duplicatas e requer a anulação do débito, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) analisar a validade dos títulos de crédito (duplicatas) que deram origem ao protesto; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável em razão do protesto; e (iii) avaliar a exigibilidade do débito em favor da empresa de
factoring
, considerando a assinatura do sacado nas duplicatas e a ciência da cessão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

O contrato de
factoring
configura cessão de crédito, sendo regido pelos artigos 286 a 298 do Código Civil.

·

A assinatura do presidente da Apelante nas duplicatas e no comprovante de entrega de mercadorias comprova o reconhecimento do débito e a sua responsabilidade pelo pagamento.

·

A notificação da cessão de crédito, ainda que não formal, foi suprida pela ciência da Apelante por meio de
e-mails
.

·

A alegação de que as duplicatas foram emitidas erroneamente em nome da Apelante não se sustenta diante da comprovação da assinatura nos títulos e da aquisição de boa-fé do crédito pela empresa de
factoring
.

·

Não houve demonstração da ilicitude do protesto, de modo que não restou caracterizado dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. O contrato de
factoring
configura cessão de crédito, aplicando-se as regras do Código Civil sobre o tema. 2. A assinatura do sacado nas duplicatas e no comprovante de entrega de mercadorias comprova a existência da dívida e a responsabilidade pelo pagamento. 3. A ciência da cessão de crédito por outros meios que não a notificação formal é suficiente para vincular o devedor. 4. Não demonstrada a ilicitude do protesto, não há que se falar em dano moral indenizável.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 286 a 298; Lei 5.474/68, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS 08114237420208120110
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0327300-08.2016.8.14.0301

APELANTE: FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL AMAZÔNIA VIVA

APELADA: PACTUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL AMAZÔNIA VIVA
,

contra a sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de
PACTUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
, que julgou improcedente o pleito autoral e parcialmente procedente a reconvenção da Requerida.

Informa a parte autora, em síntese: que a ré protestou indevidamente a autora referente a 3 (três) duplicatas, supostamente emitidas pela autora em favor da IMPRENSA BÍBLICA CRISTÃ; e que sofreu danos à sua personalidade. Requer a declaração de inexistência dos débitos, bem como indenização por danos morais.

Com a inicial vieram documentos.

Justiça gratuita deferida à autora. Concedida tutela provisória para sustação dos protestos.

A requerida apresentou contestação (id. 20902017, p. 40-52) pela improcedência dos pedidos da exordial. Na mesma peça processual, ofertou reconvenção requerendo a cobrança da dívida referente às duplicatas, bem como indenização por danos morais.

Réplica no id. 20902019.

Realizada audiência para tentativa de conciliação, a qual restou infrutífera.

Instadas a dizerem se pretendiam produzir mais provas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio SENTENÇA (
id. 20902026
), lavrada nos seguintes termos:

(...) A lide comporta julgamento antecipado, posto que se enquadra no artigo 355, I do CPC, uma vez que os documentos apresentados pelos litigantes são suficientes para a decisão deste juízo, não havendo necessidade de outras provas. Nesse sentido, inclusive as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Passo a análise do mérito.

No contrato de
factoring
a transferência dos créditos não representa simples endosso, mas uma cessão de crédito, hipótese que se subordina às disposições legais relativas aos art. 286 a 298, do Código Civil.

É obrigação do sacado-devedor pagar à empresa faturizadora na data do vencimento o valor do título contra ele sacado pela empresa faturizada.

Saliente-se que o sacado-devedor deve ser devidamente notificado, consoante art. 290, do CC, sobre a transferência do crédito da empresa faturizada para a empresa faturizadora.

Do caderno processual, em que pese inexistente notificação, observa-se que a autora, através dos e-mails colacionados aos autos, tinha ciência da cessão feita.

Entretanto, não fez o pagamento por aduzir que as mercadorias correspondentes ao contrato pactuado não foram totalmente entregues.

Vale dizer que o contrato referente a entrega de mercadorias foi celebrado entre Imprensa Bíblica Cristã e Associação de Calões, Editora e Instituto Teológico Amazônia Viva.

Entretanto, as duplicatas emitidas exibem como sacado Fundação Educativa Amazonas Viva e sacador Imprensa Bíblica Cristã.

As referidas duplicatas foram objeto de contrato de
factoring
envolvendo Imprensa Bíblica Cristã e a demandada.

Ocorre que as duplicatas estão devidamente assinadas pela sacadora, isto é, a demandante.

Assim, incabível a alegação desta de que não é responsável pelas duplicatas.

Ademais, ainda que possível a discussão nos presentes autos da causa “debendi”, cabe a promovente a comprovação de modo cabal da falta de cumprimento da obrigação primária pela pessoa jurídica Imprensa Bíblica Cristã, o que não restou provado, devendo ser aplicada na hipótese o disposto no artigo 373 do CPC.

Com efeito, o pedido da autora de declaração de inexistência de dívida não merece amparo. Nesse rumo, prima facie, a dívida é existente.

Assim sendo, não há dano moral indenizável.

Passo a análise da reconvenção apresentada pela demandada.

Vis-à-vis os fundamentos ao norte esposados existente a dívida , esta é exigível, sendo procedente o pedido de cobrança da dívida pela ré reconvinte.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, em face de não restar evidenciada qualquer dano à personalidade da reconvinte, o indeferimento da indenização de danos reparatórios é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial (art. 487, I, do CPC).

Condeno a demandante a pagar as custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 800,00. Entrementes, suspensas as suas exigibilidades por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em relação a reconvenção, JULGO PROCEDENTE o pedido de cobrança e improcedente o de indenização por danos morais.

Condeno a reconvinda ao pagamento das custas processuais referente a reconvenção, bem como honorários sucumbenciais no importe de R$ 800,00. Entrementes, suspensas as suas exigibilidades por ser beneficiária da justiça gratuita.

Proceda a UPJ a exclusão de João Alberto de Almeida do sistema PJE, posto que não faz parte do polo subjetivo da demanda.

À UNAJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz de Direito

Inconformada, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 20902027) pleiteando a reforma da sentença, alegando que:

·

As duplicatas que ensejaram os protestos foram emitidas erroneamente em seu nome, sendo referentes a negócio jurídico realizado pela IMPRENSA BÍBLICA CRISTÃ LTDA. e a ASSOCIAÇÃO DE CAPELÃES, EDITORA E INSTITUTO TEOLÓGICO AMAZÔNIA VIVA;

·

Não há relação jurídica que a obrigue a realizar o pagamento das duplicatas protestadas, visto que nunca realizou transação para emissão de tais duplicatas;

·

A referida duplicata somente tem validade se comprovada a entrega de algum produto ou serviço, o que não foi comprovado pela
PACTUS
, caracterizando a simulação ou a emissão sem lastro;

·

Faz jus à declaração da inexistência do débito e ao recebimento de indenização por danos morais em razão do indevido protesto.

Nas contrarrazões (ID 20902031) apresentadas pela Apelada, esta aduziu, preliminarmente, que a discussão suscitada pela apelante (quanto à ausência da relação jurídica entre a autora e o título discutido) não merece prosperar, já que o sacado, a
FUNDAÇÃO EDUCATIVA AMAZONAS VIVA
, assinou os títulos (documento contido às páginas 60, 65 e 70 dos autos principais – IDs 20902018, p. 12, 17 e 22), bem como nota fiscal (ID 20902018, p. 28), em comprovação do recebimento da mercadoria.

Decisão recebendo a apelação em seu duplo efeito (id. 230185910).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, visto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da controvérsia reside na validade dos títulos que foram objeto de protesto em face da Apelante (
FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL AMAZÔNIA VIVA
), na ocorrência ou não do dano moral pelo protesto da dívida, bem como no valor do débito para fins de pagamento ou compensação por meio da ação reconvencional.

De início, cabe falar que o contrato de
factoring
não possui disciplina legal própria, mas se encontra regulamentado pelas legislações relacionadas, que deverão ser interpretadas conforme sua finalidade.

Assim, na compra de crédito, conforme o caso dos autos, utiliza-se da cessão de crédito prevista no Código Civil, artigos 286 a 298,
in verbis
:

Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios.

Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1 o do art. 654.

Art. 289. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro do imóvel.

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

Art. 291. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido.

Art. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação.

Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.

Art. 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente.

Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.

Art. 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor.

Art. 297. O cedente, responsável ao cessionário pela solvência do devedor, não responde por mais do que daquele recebeu, com os respectivos juros; mas tem de ressarcir-lhe as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança.

Art. 298. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora; mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro.

Nesse sentido, Arnaldo Rizzardo estabelece que pelo contrato de
factoring
“um comerciante ou industrial, denominado ‘faturizado’, cede a outro, que é o ‘faturizador’ ou ‘factor’ no todo ou em parte, créditos originados de vendas mercantis” (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 1385).

Quem transfere o crédito poderá responsabilizar-se ou não pelo pagamento dos créditos transferidos, pois conforme disposto no art. 296 do Código Civil, salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor.

Analisando os autos e a prova produzida no processo, em especial, a juntada às páginas 60, 65 e 70 dos autos principais – IDs 20902018, p. 12, 17 e 22 -, percebe-se que o presidente da Apelante, Sr. João Alberto de Almeida, reconheceu os títulos, na função de sacador e por meio da aposição da assinatura e do carimbo, ao conferir o comprovante da entrega das mercadorias.

Diante desta comprovação, não cabe alegação da parte autora da suposta não emissão da dívida pelo ente associado, a fim de transferir responsabilidade para terceiro que realizou, aparentemente, os serviços a eles atrelado. Ainda mais ao cotejar a alegação de nulidade da obrigação em contraposição com as provas em favor do adimplemento apresentadas pela empresa Apelada, sendo ela terceira e adquirente de boa-fé.

Não obstante, os títulos objeto do contrato de fomento mercantil (
factoring
) no caso em questão consistem em duplicatas emitidas para cobranças decorrentes de relações mercantis.

O artigo 13, da Lei 5.474/68, disciplina que:

Art. 13. A duplicata é protestável por falta de aceite de devolução ou pagamento.

§1º Por falta de aceite, de devolução ou de pagamento, o protesto será tirado, conforme o caso, mediante apresentação da duplicata, da triplicata, ou, ainda, por simples indicações do portador, na falta de devolução do título.

§ 2º O fato de não ter sido exercida a faculdade de protestar o título, por falta de aceite ou de devolução, não elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento.

§3º O protesto será tirado na praça de pagamento constante do título.

§4º O portador que não tirar o protesto da duplicata, em forma regular e dentro do prazo da 30 (trinta) dias, contado da data de seu vencimento, perderá o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas.

Retomando a sentença de origem, veja-se que, a despeito da inexistência de notificação, a autora, por meio dos
e-mails
colacionados aos autos (id. 20902018, p. 41-42), tinha plena ciência da cessão feita. Todavia, não fez o pagamento por aduzir que as mercadorias correspondentes ao contrato pactuado não foram totalmente entregues.

Cumpre dizer que o contrato alusivo à entrega de mercadorias foi celebrado entre IMPRENSA BÍBLICA CRISTÃ e ASSOCIAÇÃO DE CAPELÃES EDITORA E INSTITUTO TEOLÓGICO AMAZÔNIA VIVA. Entretanto, as duplicatas emitidas exibem, como sacado,
FUNDAÇÃO EDUCATIVA AMAZONAS VIVA
, e como sacador, IMPRENSA BÍBLICA CRISTÃ, estando devidamente assinadas pela demandante, ora Apelante, daí porque incabível a alegação desta de que não é responsável pelas duplicatas.

Portanto, percebe-se que os elementos de prova não corroboram a tese da Apelante, haja vista que consta o reconhecimento das duplicatas, por meio de assinatura em nota fiscal. Ao não haver demonstração inequívoca da ilicitude, o entendimento acerca do caso segue firme no acerto da decisão proferida na primeira instância que declarou a validade dos títulos, da respectiva obrigação.

Logo, o pedido da autora de declaração de inexistência de dívida não merece amparo. Nesse rumo, a dívida é existente.

Assim sendo, também não há caracterização de dano moral indenizável. A propósito:

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – PROVA DA CONTRATAÇÃO – PROTESTO DEVIDO - DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-MS 08114237420208120110 Campo Grande, Relator: Juiz Márcio Alexandre Wust, Data de Julgamento: 03/03/2023, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 07/03/2023).

Destaca-se ainda que, após a apresentação dos documentos mencionados, a parte autora anexou aos autos uma declaração emitida pela IMPRENSA BÍBLICA CRISTÃ (id. 20902017, p. 33). Tal documento aponta possível erro na emissão do título contra a
FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DA AMAZÔNIA VIVA
, atribuindo a responsabilidade pelo débito à ASSOCIAÇÃO DE CAPELÃES EDITORA E INSTITUTO TEOLÓGICO AMAZÔNIA VIVA. O equívoco teria ocorrido devido à semelhança no final das razões sociais das referidas entidades.

Acontece que a referida declaração não foi enviada à
PACTUS FACTORING
, que só teve ciência do seu conteúdo no decorrer do presente processo, valendo salientar que a declaração foi emitida em 22 de maio de 2016, após uma tentativa de acordo frustrada pela parte autora, o que apenas corrobora a licitude do protesto das duplicatas e, assim, o acerto da sentença
a quo
.

Dessa forma, o improvimento do apelo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, custas e honorários pela Apelante, estes os quais majoro para o importe de R$1.000,00 em seu desfavor (art. 85, §11, do CPC), ressalvada a suspensão de sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025